Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714151-05.2021.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS : IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, JULIANA LOPES VIEIRA, BRENO DUARTE FEITOSA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. GRUPO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda (Teoria Da Asserção). 1.2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, pertinente a legitimidade passiva da corretora de câmbio na demanda que alega responsabilidade solidária pelos atos praticados por grupo composto por agências de câmbio correspondentes, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da ação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. 3. “O encerramento anormal das atividades da sociedade empresária contratada para fornecer moeda estrangeira e a verificação de envolvimento de várias empresas no recebimento de valores contratados permite concluir pela existência de grupo econômico a possibilitar a imputação a todos os participantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade pelo pagamento do valor devido aos consumidores. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, e 28 do CDC.” (Acórdão 1401397, 07118703120208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.). 4. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos). 5. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondentes, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados. 6. Verificado que ao tempo em que realizado o contrato de câmbio pelos apelados a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com o grupo ao qual pertencia a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu à proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não lhe podendo ser exigido que conhecesse inadequações, frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. 8. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. 9. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar a incidência do indexador INPC, a partir do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 10. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que não lhe cabe qualquer responsabilidade pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial no sentido de que a decisão resistida estaria atribuindo à recorrente responsabilidade acerca de negócio jurídico do qual não teria participado. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de sua advogada, RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253. Em contrarrazões, os recorridos, JULIANA LOPES VIEIRA e BRENO DUARTE FEITOSA GOMES, pugnam para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos seus patronos, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID Num. 51886467 - Pág. 5). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “reputo hígida a sentença monocrática, não havendo motivos para sua reforma, devendo ser reconhecida a responsabilidade da recorrente pelos atos praticados por sua correspondente cambial – integrante do grupo econômico” (ID Num. 49418891 - Pág. 9), de modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrente, RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253, e, exclusivamente, em nome dos patronos dos recorridos JULIANA LOPES VIEIRA e BRENO DUARTE FEITOSA GOMES, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017